Tribunal: TJBA
Processo: 8035315-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8035315-61.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANTONIO DA SILVA MARQUES

Advogado(s)
:
WILLIAM RICARDO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FATOS ANTERIORES À LEI Nº 12.234/2010. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DO FATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO ART. 366 DO CPP. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO DO ART. 109, III, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto
por
ANT
Ô
NIO DA SILVA MARQUES
contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que
o condenou
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena concretamente aplicada, os marcos interruptivos e suspensivos e a legislação vigente à época dos fatos; (ii) definir se o eventual reconhecimento da prescrição prejudica o exame do mérito recursal relativo à absolvição, à dosimetria da pena e ao afastamento da majorante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4.
Após a sentença condenatória, inexistindo recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme os arts. 109 e 110 do Código Penal.

5.

A pena fixada, superior a 04 e não excedente a 08 anos de reclusão, atrai o prazo prescricional de 12 anos, previsto no art. 109, inciso III, do Código Penal.

6.
Os fatos ocorreram em 22 de março de 1995, antes da vigência da Lei nº 12.234/2010, sendo inaplicável, por se tratar de
novatio legis in pejus
, a vedação de contagem da prescrição a partir da data do fato.

7.

A suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, entre 28/11/2014 e 25/02/2025, não impede o reconhecimento da prescrição, pois, mesmo descontado esse período, o lapso temporal entre a data do fato e o recebimento da denúncia supera o prazo legal.

8.
Configurada a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

2.
Para fatos ocorridos antes da Lei nº 12.234/2010, a prescrição retroativa pode ser contada a partir da data do fato, conforme a legislação vigente à época, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 111, I (redação vigente à época dos fatos); CPP, arts. 61 e 366.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º
8035315-61.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
ANT
Ô
NIO DA SILVA MARQUES
,

e, como Apelado,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

JULGAR PREJUDICADO
o Recurso, ante o reconhecimento,
DE OFÍCIO
, da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do Apelante,
com fundamento no
art. 107, inciso IV, c/c arts. 109, inciso V, e art. 111, I, do Código Penal
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984 –
vigente à época dos fatos
)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04